Tribunal: TJES
Processo: 0003900-33.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003900-33.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCISCO EMMANUEL SOARES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 298, I, DO CTB. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 ano, 02 meses de detenção e 22 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no art. 298, I, do CTB, a exclusão da indenização por danos morais e a concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da agravante do art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro; (iii) verificar se é válida a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais; (iv) determinar se é possível conceder ao réu o benefício da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo em fundamentação idônea, com base nas circunstâncias do crime praticado durante a madrugada, horário que exige maior atenção dos condutores, configurando desvalor concreto das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. A agravante prevista no art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro, prescinde da efetiva concretização do dano, bastando o risco potencial para duas ou mais pessoas ou para o patrimônio de terceiros, circunstância presente no caso concreto, no qual o apelante invadiu manifestação popular sob efeito de álcool, colocando em risco aproximadamente 15 pessoas e seus bens. A fixação de indenização mínima por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso na denúncia, o que se verificou no caso concreto. A quantia arbitrada para cada vítima revela-se proporcional à conduta e à extensão do dano. A apreciação do pedido de justiça gratuita deve ocorrer na fase de execução penal, momento adequado para análise da real situação econômica do condenado, não sendo cabível a concessão do benefício em sede de apelação, nos termos do entendimento consolidado do TJES.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 298, I; CP, art. 59; CPP, arts. 387, IV, e 804; CPC, art. 98, § 3º; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-REsp 2.029.732, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.08.2023; STJ, AgRg-AREsp 2.510.396, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.04.2024; TJES, ApCr 0000299-74.2018.8.08.0057, Relª Desª Rachel Durão, j. 05.05.2021; TJES, ApCr 038180027658, Rel. Rozenéa Martins de Oliveira, j. 11.03.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003900-33.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO EMMANUEL SOARES DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: ALCIENE MARIA ROSA DE AZEVEDO, HOMERO JUNGER MAFRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por

Francisco Emmanuel Soares dos Santos
em face da sentença
id
14086860
, proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal da Comarca de Linhares
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando o recorrente
pela prática do delito previsto no artigo
306, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
01 (um) ano, 02 (dois) meses
de detenção
e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime aberto, o
que foi convertido em
duas
pena
s
restritiva
s
de direito
s
.

Em razões recursais acostadas
no id

14086879
,
a defesa requer
a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando se tratar de acusado com bons antecedentes, boa conduta social, trabalho digno e que contribuiu com a instrução processual. Pugna seja afastada a aplicação da agravante do art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro, eis que não teria ficado comprovado nos autos a ocorrência de dano ou de crime contra pessoas.
Pleiteia, ainda, o afastamento dos danos morais fixados em sentença. Por fim, requer

seja concedido ao acusado o benefício da justiça gratuita.

Pois bem. Saliento que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime previsto no artigo
306
,
do Código de Trânsito Brasileiro,
pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Inicialmente,
a defesa

requer seja a pena-base fixada no mínimo legal,
a
rgumentando se tratar de acusado com bons antecedentes, boa conduta social, trabalho digno e que contribuiu com a instrução processual.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Assim,
ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do Código Penal,
considerando que a pena
in abstracto
do crime em questão
varia de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção
, o
magistrado sentenciante reputou desfavorável ao apelante as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Nessa medida, conquanto a conduta social e os antecedentes, citados pela defesa, não tenham sido sopesados em desfavor do acusado, desvalorou-se as circunstâncias do crime, tendo o magistrado sentenciante fundamentado que o crime aconteceu em período noturno, horário que se exige maior atenção e concentração dos motoristas, em virtude da baixa luminosidade.

Trata-se de fundamentação idônea e que encontra respaldo no acervo probatório, especialmente considerado que o crime ocorreu durante a madrugada, por volta de 01 h.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX,
da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada ao apelante se encontra proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

P
rosseguindo, a defesa pugna
seja afastada a aplicação da agravante do art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro, eis que não teria ficado comprovado nos autos a ocorrência de dano ou de crime contra pessoas.

Sobre o tema, a agravante do
art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro,
disciplina o que segue:

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros; [...].

Dessa forma, não é necessário que efetivamente se concretize o dano, conforme sustentado pela defesa, bastando que seja verificada a existência dano potencial ou probabilidade de dano para duas ou mais pessoas, ou ainda, que exista risco grave de dano a patrimônio de terceiros.

Ao tratar do tema, o doutrinador Renato Brasileira de Lima, elucida que
“na primeira agravante, a
expressão dano potencial é empregada como sinônimo de perigo, que é definido como a probabilidade de dano, in casu, para duas ou mais pessoas.
De se notar que essa agravante não pode ser aplicada a crimes de trânsito que atentam contra a segurança viária já tendo o perigo concreto como uma de suas elementares”
(
in
Legislação Criminal Especial Comentada,
8. ed. Editora Juspodivm, 2020.
fl. 1186
).

Dito isso, e considerando-se que o crime de
embriaguez ao volante, desde a alteração promovida pel
a
Lei nº 12.760/2012,
é de perigo abstrato, tem-se que não há óbice para que seja reconhecida a agravante do art. 298, I, do CTB, ao crime em questão.

No presente caso, o magistrado
a quo
fundamentou a incidência da referida agravante em razão de o apelante, a
o
pratica
r
o crime de embriaguez ao volante,
também invadiu
local em que ocorria manifestação, jogando seu veículo contra manifestantes, causando risco de dano às pessoas presentes, que se estimou serem cerca de 15 (quinze) pessoas, além do efetivo risco ao patrimônio dos presentes. Confira-se o trecho da referida fundamentação:

“
o denunciado, conduzindo o veículo sob efeito de álcool, em uma atitude irresponsável, adentrou com o automóvel no meio da manifestação, causando risco de dano, tanto às pessoas, quanto ao patrimônio dos presentes,
o que configura, na realidade, a agravante prevista no art. 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro”
.

Vale dizer que, apesar de ter sido afastad
a
a intenção de ofender a integridade das pessoas ali presentes, foi confirmado durante a instrução que
a conduta do apelante teve
potencial
dano
aos
manifestantes presentes e ao patrimônio dessas pessoas, sendo legítima a aplicação da agravante do art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Prosseguindo,
a defesa requer
seja afastada a condenação do apelante ao
ressarcimento mínimo à
s
vítima
s
pelos danos morais causados em decorrência do crime praticado, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A esse respeito,
destaco que o aludido artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...].

Sobre o tema, sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial –, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Por sua vez, saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fls. 02/0
4
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
14086844
). Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM ESTA SEÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA PARA ADOÇÃO DO POSICIONAMENTO DA SEXTA TURMA. INEXIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA FINS DE SUA CONSTATAÇÃO. LIMITE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EXTRAÍDO DO CONTEXTO CRIMINOSO. NÃO ALARGAMENTO, CARACTERÍSTICO DO PROCESSO CIVIL. VALOR MÍNIMO, NÃO EXAURIENTE. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CASO CONCRETO. ROUBO MAJORADO. OFENDIDO QUE TEVE A ARMA NO PESCOÇO. TRAUMA PSICOLÓGICO FACILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS. FIXADA QUANTIA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Sob análise mais acurada a respeito da alteração promovida pela Lei n. 11.719/2008 ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal e dos julgados desta Corte, necessária a revisão do posicionamento até então adotado por esta Quinta Turma. 2. A nova redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal tornou possível, desde a sentença condenatória, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, afastando, assim, a necessidade da liquidação do título. O objetivo da norma foi o de dar maior efetividade aos direitos civis da vítima no processo penal e, desde logo, satisfazer certo grau de reparação ou compensação do dano, além de responder à tendência mundial de redução do número de processos. 2.2. A previsão legal é a de fixação de um valor mínimo, não exauriente, sendo possível a liquidação complementar de sentença para apurar o efetivo dano sofrido, nos termos dos artigos 509, II, do NCPC. Observe-se, nesse sentido, o artigo 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal: "transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do artigo 387 deste Código ‘sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido". 2.3. A mens legis, taxativamente, não é a estipulação do valor integral da recomposição patrimonial, mas, isto sim, a restauração parcial do status quo por indenização mínima, na medida do prejuízo evidenciado na instrução da ação penal. Despiciendo o aprofundamento específico da instrução probatória acerca dos danos, característico do processo civil. A existência do dano moral ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão). 3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte, que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Caso concreto: Trata-se de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, em que o ofendido teve a faca posta em seu pescoço, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias o trauma psicológico sofrido, já que passou a ter dificuldades para dormir e medo de ser perseguido na rua pelos acusados. Foi fixada, a esse título, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Destarte, em se tratando de dano moral decorrente de abalo emocional inequívoco, facilmente verificado pelas provas dos autos, com pedido expresso na inicial acusatória, deve ser mantida a condenação. 5. Agravo regimental provido para desprover o Recurso Especial. (STJ; AgRg-REsp 2.029.732; Proc. 2022/0306697-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/08/2023; DJE 25/08/2023).

Nesse ponto, não desconheço que, recentemente, “
a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do RESP n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto, é imprescindível que constem na inicial acusatória (I) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso, e (II) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. (STJ; AgRg-AREsp 2.510.396; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024)
.”.

Contudo, tendo em vista que tal entendimento passou a vigorar na jurisprudência após o oferecimento da denúncia no presente feito, que se deu em
10
de
novembro
de
2022
, para preservar a segurança jurídica, deixo de aplicá-lo, de modo que tal entendimento deve ser adotado aos casos em que a denúncia foi oferecida após a mudança jurisprudencial,
ou seja,
em 08/11/2023, sob pena de se causar grave ofensa à segurança jurídica.

Logo, no caso em tela, basta o pedido expresso na denúncia para a fixação do valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pela infração, o que foi realizado.

Prosseguindo, ressalta-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a conduta do acusado
gerou sofrimento físico e psíquico na
s
vítima
s
,
tendo em vista
que
afirmaram que precisaram sair as pressas do local para não serem atingidos pelo carro do acusado,
razão pela qual
entendo como adequada a fixação de valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pel
os
ofendid
os
, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
a cada uma das duas vítimas
.

Valendo ressaltar, “
ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020)
.”.

Portanto,
mantenho a indenização por danos morais fixada em favor das vítimas.

Por fim,
a defesa requer
seja concedido ao acusado o benefício da justiça gratuita, em interpretação conforme a Constituição do art. 804, do Código de Processo Penal.

Dito isso,
entendo que não assiste razão ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça. Explico.

Apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita (isenção do pagamento de custas e despesas processuais) seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória, 22 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)